Tribunal: TJSP
Processo: 1017920-64.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Guilherme Santini Teodoro
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Revisional. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo no início da relação contratual. Admissibilidade. Tarifa de registro de contrato. Abusividade não reconhecida, pois demonstrada a efetiva prestação do serviço. Tarifa de avaliação de bem. Não comprovada a prestação do serviço. Repetição do indébito de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Revisional. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo no início da relação contratual. Admissibilidade. Tarifa de registro de contrato. Abusividade não reconhecida, pois demonstrada a efetiva prestação do serviço. Tarifa de avaliação de bem. Não comprovada a prestação do serviço. Repetição do indébito de forma simples até 30/3/2021 e, após essa data, em dobro. Tema repetitivo no 929 (EAREsp 676.608/RS). Observância da modulação temporal de efeitos. Viola o princípio da boa-fé objetiva a cobrança por serviço não prestado pelo fornecedor, conduta abusiva determinante de enriquecimento sem causa em detrimento do consumidor. Recurso provido em parte.